Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711565-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAVALCANTE BARROS AGRAVADO: SS BARRETO CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (MARCELO CAVALCANTE BARROS) para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria trazida à baila. Isso porque, consoante se denota dos autos principais (proc. no 0742901-98.2022.8.07.0001), a decisão agravada (ID no 188689565 – todos dos originais) rejeitou os embargos de declaração de ID no 187345581, o qual foi interposto contra a decisão de ID no 186938794 que não conheceu do pretérito embargos de declaração de ID no 184591451, em razão da falta de representação processual. Destaque-se que os embargos de declaração não conhecido (ID no 184591451) tinha por objeto a decisão interlocutória que decretou a revelia do agravante. Vide a decisão de ID no 181561224. Dessa forma, a priori, o não conhecimento do primeiro embargos de declaração manejado pelo agravante (ID no 184591451), aparentemente, não foi capaz de interromper o prazo para a interrupção do recurso cabível, não evitando, com isso, os efeitos da preclusão. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator